Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705171-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDREIA CRISTINA DA SILVA CAMELO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença (ID 25873530) que julgou procedente o pedido da autora ANDREA CRISTINA DA SILVA CAMELO, formulado em ação de obrigação de fazer, para determinar que o apelante lhe forneça o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (KADYCILA), até que perdurem as razões que subsidiaram o pedido médico. Após os julgamentos proferidos pela 7a Turma Cível (1370414 e 1600740), com a manutenção da sentença e em virtude da interposição do mencionado Recurso Extraordinário, o e. Desembargador Ângelo Passareli, Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Em virtude do julgamento do Tema 1.234 pelo STF, o e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal, determinou o retorno dos autos a esta Turma para que sejam novamente apreciados, de acordo com as diretrizes traçadas nos itens II e VII da ementa do referido Tema. Salientou que “o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024)”. Em ID 65709423, houve a informação de que a parte autora faleceu em 13/05/2024. Em ID 67823336, o recorrente DISTRITO FEDERAL requer a declaração de perda do objeto do recurso. Pois bem. Tendo em vista o falecimento da parte em 13/05/2024, bem como o afastamento do interesse do recorrente em prosseguir com a demanda, conforme salientado em petição de ID 67823336, JULGO PREJUDICADO o recurso de Apelação Cível pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão, baixem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador